Tribunal: TJSP
Processo: 2154368-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação de bem móvel. Tutela cautelar antecedente. Decisão agravada que indeferiu pedido de tutela provisória. Irresignação do autor, ora agravante - Inadmissibilidade. O agravante pretende a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, supostamente para que seja garantido resultado útil, ao desfecho final, a ser dado a este feito. Sucede, porém, que nada há nos

Ementa:
Agravo de Instrumento. Locação de bem móvel. Tutela cautelar antecedente. Decisão agravada que indeferiu pedido de tutela provisória. Irresignação do autor, ora agravante - Inadmissibilidade. O agravante pretende a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, supostamente para que seja garantido resultado útil, ao desfecho final, a ser dado a este feito. Sucede, porém, que nada há nos autos a indicar que a tutela deva ser concedida, antes da efetiva instauração do contraditório. De fato, o alegado pelo agravante para justificar sua pretensão, não permite a conclusão de que caso não seja deferido o pleito, a obtenção de justa composição do litígio será prejudicada. Em verdade, caso concedida a medida, nos termos em que se encontra o feito, o Juízo acabaria por contrariar o ordenamento jurídico, pois projetaria provimento definitivo, sem a necessária coleta de outros elementos probatórios que poderão embasar decisão segura a respeito do pleito efetuado. Ademais, prova apresentada, não é capaz, neste momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à agravante. Recurso improvido.

Inteiro teor:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2154368-69.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000067283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2154368-69.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
VALTER MEDINA PEREZ, são agravados RODOAGRO TRANSPORTES E
LOGÍSTICA LTDA. e GRANADA CONSULT LTDA..
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2154368-69.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7918 - 2/5
COMARCA: São Paulo F. Central 9a Vara Cível
AGTE.: Valter Medina Perez
AGDAS.: Rodoagro Transportes e Logística Ltda.; Granada
Consult Ltda.
JUIZ: Valdir da Silva Queiroz Júnior
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 7918
EMENTA: Agravo de Instrumento. Locação de bem
móvel. Tutela cautelar antecedente. Decisão agravada que
indeferiu pedido de tutela provisória. Irresignação do autor,
ora agravante - Inadmissibilidade. O agravante pretende a
concessão de tutela de urgência de natureza cautelar,
supostamente para que seja garantido resultado útil, ao
desfecho final, a ser dado a este feito. Sucede, porém, que
nada há nos autos a indicar que a tutela deva ser concedida,
antes da efetiva instauração do contraditório. De fato, o
alegado pelo agravante para justificar sua pretensão, não
permite a conclusão de que caso não seja deferido o pleito,
a obtenção de justa composição do litígio será prejudicada.
Em verdade, caso concedida a medida, nos termos em que
se encontra o feito, o Juízo acabaria por contrariar o
ordenamento
jurídico,
pois
projetaria
provimento
definitivo, sem a necessária coleta de outros elementos
probatórios que poderão embasar decisão segura a respeito
do pleito efetuado. Ademais, prova apresentada, não é
capaz, neste momento processual, de autorizar uma
sentença de mérito favorável à agravante. Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valter Medina Perez
contra a r. decisão proferida nos autos da tutela cautelar antecedente ajuizada em
face de Rodoagro Transportes e Logística Ltda. e Outra, ora agravadas, que
indeferiu a liminar pretendida.
Veja-se:
"Vistos. Acolho os embargos para declarar a omissão apontada e
indeferir a liminar pretendida sem prova fundada de urgência da medida. I.” (cf.
fl.47, autos de origem).
Negado o pedido de reconsideração fl. 52.
Essa a razão da insurgência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2154368-69.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7918 - 3/5
Esclarece o autor que deduziu pedido de tutela cautelar, visando a
devolução de 06 veículos de sua propriedade, locados à primeira agravada, que está
inadimplente. Pretende, outrossim, a liberação do ônus de não poder trabalhar no
ramo de transportes e logística pelo prazo de 24 meses a contar de 09/10/2018 (08).
Assevera que se encontra em estado de penúria financeira, porque “as
agravadas não vêm pagando o preço da cessão das cotas sociais e nem o valor da
locação dos 06 caminhões + carretas, além do que o agravante não pode sequer
trabalhar no seu ramo de atividade que é o de transporte e logística” (sic - fl. 10).
Afirma que constituiu as rés em mora e que a negativa da liminar nada
mais faz do que manter sua situação de dificuldade financeira, já que não poderá
trabalhar no seu ramo (fl. 11).
Argumenta o agravante que há risco de dilapidação de seu patrimônio,
que se encontra sob a posse das agravadas (fl. 13).
Pretende, por isso, a concessão da tutela recursal, para que lhe seja
concedido o direito de voltar a trabalhar no ramo de transporte e logística, bem
como para que a segunda agravada devolva todos os caminhões e carretas que estão
locados a ela (fl. 14).
Ao final, requer o provimento do recurso.
Recurso tempestivo (fl. 54, autos de origem) e isento de preparo, ante a
gratuidade da justiça concedida.
Recebidos os autos, foi indeferido pedido de tutela antecipada recursal
(fls. 67/70).
Contraminuta a fls. 77/88, pelo desprovimento do recurso.
É a síntese do necessário.
Dispõe o art. 300 do NCPC:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil ao processo”
O artigo 301 NCPC, por seu turno, esclarece que:
“A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante
arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2154368-69.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7918 - 4/5
bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”.
O teor das razões recursais dá conta de que o agravante pretende a
concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, supostamente, para que seja
garantido resultado útil, ao desfecho final, a ser dado à demanda por ele ajuizada.
Sucede, porém, que nada há nos autos a indicar que a tutela deva ser
concedida.
Realmente, na medida em que a matéria discutida nos autos é
controvertida, razão pela qual afigura-se necessária a observância do contraditório e
ampla defesa.
Não pode passar sem observação que que a parte contrária ao se
manifestar em contraminuta, asseverou que “o autor tenta induzir o Judiciário a
erro, ao não mencionar que tais veículos não foram repassados, não foram
transferidos para ele porque a empresa ré Granada teve que suportar diversas
dívidas da empresa Rodoagro e dos antigos sócios, leia-se o autor Valter,
promovendo pagamentos, fazendo acordos, acertando contas que não haviam sido
declaradas pelo autor quando da venda de suas cotas. O valor dos pagamentos, até
o presente, são maiores que os valores dos referidos veículos, isto sem considerar o
que a Granada fez de acordo e ainda não venceu, ou seja, quem é devedor nesta
história toda é o autor, e não as rés” (sic - fl. 79).
Como se vê, a situação havida entre as partes não está suficientemente
esclarecida, razão pela qual, o deferimento da medida pretendida, a essa altura,
afigura-se temerário.
Discorrendo sobre medidas cautelares, observa Humberto Theodoro
Junior (Processo Cautelar - 3a. ed. EUD - pgs. 61/64), que elas “servem, na verdade,
ao processo, e não ao direito da parte. Visam dar eficiência e utilidade ao
instrumento que o Estado engendrou para solucionar os conflitos de interesse entre
os cidadãos. Nasce, assim, a medida cautelar preordenada a servir a um posterior
provimento definitivo, com o escopo de prevenir um perigo, isto é, de evitar um
possível dano jurídico. Mas não qualquer dano jurídico, e sim aquele que se situa,
precisamente, na provável ineficácia ou deficiência da solução do processo
principal, caso não haja a medida preventiva."
Outrossim, acrescenta o ilustre jurista (Op. cit. - p. 76), que o fumus
boni juris "deve na verdade corresponder não propriamente à probabilidade de
existência do direito material - pois qualquer exame a respeito só é próprio da ação
principal -, mas, sim, à verificação efetiva de que, realmente, a parte dispõe do
direito de ação, direito ao processo principal a ser tutelado."
Já o perigo de dano, também de acordo com o ilustre autor (ob. citada -
pgs. 77/78), "infere-se ao interesse processual em obter uma justa composição do
litígio, seja em favor de uma ou de outra parte."

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2154368-69.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7918 - 5/5
Em suma, o risco de dano deve corresponder a fatos que venham
desequilibrar uma situação pré-estabelecida entre as partes.
Analisando-se o pedido de tutela de urgência, à luz de tais considerações
doutrinárias, a conclusão que se impõe é a de que a pretensão deduzida serve, na
verdade, ao direito que o agravante invoca a seu favor, e não ao processo
propriamente dito.
Destarte, não pode, por ora, ser acolhida, sob pena de prejuízo ao
necessário equilíbrio entre as partes durante o transcurso da relação processual.
Realmente, o alegado pelo agravante para justificar sua pretensão, não
permite a conclusão de que caso não seja deferido o pleito, a obtenção de justa
composição do litígio será prejudicada.
Em verdade, caso concedida a medida, nos termos em que se encontra o
feito, este Juízo acabaria por contrariar o ordenamento jurídico, pois projetaria
provimento definitivo, sem a necessária coleta de outros elementos probatórios que
poderão embasar decisão segura a respeito do pleito efetuado.
Mas não é só.
Como bem ensina Humberto Theodoro Júnior, a “antecipação não é de
ser prodigalizada à base de simples alegações ou suspeitas. Haverá de apoiar-se
em prova preexistente, que, todavia, não precisa ser necessariamente documental.
Terá, no entanto, que ser clara, evidente, portadora de grau de convencimento tal,
que a seu respeito não se possa levantar dúvida razoável. É inequívoca, em outros
termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de
mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa
julgada desde logo” (apud in "Curso de Direito Processual Civil Brasileiro", vol.
II, Editora Forense, 23a edição, 1999, p 611/612). (g.n.).
Ora, a prova apresentada, não é capaz, neste momento processual, de
autorizar uma sentença de mérito favorável ao recorrente, nos termos em que postos
na transcrição doutrinária acima efetuada.
Do exposto, bem se vê que por qualquer ângulo que se examine a
questão, resulta a conclusão de que a manutenção da r. decisão agravada é medida
que se impõe.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.

Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator